Tribunal: TCU
Processo: 039.811/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível dano ao erário ocorrido nas obras do Centro de Interpretação do Pampa, localizado no município de Jaguarão/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal do Pampa, em desfavor da empresa Brasil Arquitetura Ltda., em razão de possível dano ao erário ocorrido nas obras do Centro de Interpretação do Pampa, localizado no município de Jaguarão/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela empresa Brasil Arquitetura Ltda.; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da empresa Brasil Arquitetura Ltda., nos termos do art. 1o, inciso I, e 16, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação, na forma dos arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei; e 9.3. enviar cópia deste acórdão à Universidade Federal do Pampa e à responsável.